Tribunal: TJBA
Processo: 8086721-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086721-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: GEORGINA GOMES SANTANA

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PLANO PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA DO PARTICIPANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de diferenças de suplementação de pensão por morte, proposta por GEORGINA GOMES SANTANA. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a 12/07/2018 e determinou o recálculo do benefício com base no artigo 31 do Regulamento PETROS de 1975, vigente à época da aposentadoria do ex-participante Manoel Santana, falecido em 2014. Indeferiu-se o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cálculo da suplementação de pensão por morte deve observar o regulamento vigente à época da aposentadoria do instituidor (1979) ou o regulamento atual da PETROS; (ii) estabelecer se houve erro na aplicação do artigo 31 do Regulamento de 1975, que estabelece o valor do benefício em 50% da suplementação da aposentadoria do falecido, acrescido de 10% por dependente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o regulamento vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade do participante ao benefício de aposentadoria, conforme entendimento consolidado no Tema 907 do STJ (REsp 1.435.837/RS), sendo inaplicáveis normas posteriores, inclusive o regulamento atual da PETROS.

O artigo 31 do Regulamento de 1975 estabelece que a suplementação de pensão por morte deve corresponder a 50% da suplementação da aposentadoria do participante, mais 10% por dependente, até o máximo de cinco, sem previsão de dedução de valores pagos pelo INSS.

A Apelada comprovou documentalmente sua condição de viúva e dependente do segurado falecido, preenchendo os requisitos para percepção da suplementação conforme as normas regulamentares então vigentes.

A tese recursal, fundada nos artigos 15, 41 e 42 do regulamento atual da PETROS, é inacolhível, pois tais dispositivos são posteriores à aposentadoria do instituidor e não podem ser aplicados retroativamente, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Os contracheques e documentos constantes dos autos demonstram que a fórmula de cálculo adotada pela PETROS não observou o artigo 31 do Regulamento de 1975, resultando em pagamento inferior ao devido à pensionista.

Jurisprudência do TJBA e de outros tribunais estaduais corrobora a orientação no sentido de que o cálculo da suplementação deve observar o regulamento vigente à época da aposentadoria do participante, ainda que o óbito tenha ocorrido posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O regulamento aplicável ao cálculo da suplementação de pensão por morte em plano de previdência privada fechada é aquele vigente à época da aposentadoria do participante, e não o vigente no momento do óbito.

O artigo 31 do Regulamento PETROS de 1975 estabelece que a suplementação de pensão corresponde a 50% da suplementação da aposentadoria do falecido, acrescido de 10% por dependente, até o limite de cinco.

A dedução dos valores pagos pelo INSS não encontra respaldo no artigo 31 do Regulamento de 1975, devendo o cálculo da suplementação observar apenas a suplementação de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art. 421; Lei nº 8.213/1991, art. 16, I; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 85, §11. Regulamento PETROS de 1975, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.435.837/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseveriano, 2ª Seção, j. 27.02.2019, DJe 07.05.2019 (Tema 907); TJBA, ApCiv 8100080-80.2021.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 11.12.2023; TJBA, ApCiv 0547637-81.2014.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 15.05.2024; TJ-RJ, ApCiv 0217488-25.2013.8.19.0001, Rel. Des. Ana Maria Pereira de Oliveira, j. 23.02.2021; TJ-SP, ApCiv 1022685-78.2022.8.26.0562, Rel. Rodrigues Torres, j. 11.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8086721-92.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e, na qualidade de Apelada,
GEORGINA GOMES SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

P
RESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA